Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710120-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANA GABRIELA DE ALMEIDA FERNANDES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (ré/agravante), em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 15843829 – pp. 1/5) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido em agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id. 15864881 – pp. 1/4), a agravante, ora embargante, entende que há omissão e obscuridade a serem sanadas na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipatória. Sustenta que, não obstante os argumentos apresentados no agravo de instrumento interposto, a decisão ora embargada limitou-se a referir que a corresponsabilidade da empresa agravante restou, em análise superficial, suficientemente demonstrada nos autos, nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 /11, e dos artigos 7o e 14 do CDC Alega que há omissão e obscuridade na decisão agravada, ao argumento de que não houve demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravada/embargada na decisão proferida pelo juízo de origem. Assevera inexistir provas nos autos de que a embargante estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio. Aduz que restou demonstrado a probabilidade do direito invocado pela agravante, já que na origem não houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora/embargada em relação à embargante. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e concedida a tutela de urgência pugnada. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão e obscuridade como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão ou obscuridade, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que, no tocante à probabilidade do direito da parte recorrente, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, já que também é de responsabilidade da embargante, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a tais transações, ou seja, compete à agravante a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão agravada, o provável perigo de dano à parte agravada/embargada restou demonstrada em razão do risco de perecimento do direito da requerente/recorrida com eventual insolvência dos requeridos. Cabe destacar que a discussão delineada quanto à concessão do arresto em face da recorrente envolve diretamente o mérito do recurso, que deverá ser analisada em momento oportuno. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte embargante, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora